Tribunal: STF
Processo: ARE 1522187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 319, pp. 15-16):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES POLÍTICOS. ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Imputação de crimes que teriam sido cometidos no âmbito do projeto neonazista 'Newland', conforme a denúncia: 'movimento organizado com o objetivo político de fundar um novo país, cujo território corresponderia ao dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde seriam implementadas ideias neonazistas, de extermínio de determinadas raças e pessoas, com base na doutrina do 'Nacional Socialismo', nos moldes propugnados por Adolf Hitler'. (e-STJ Fl.815) 2. Os diversos crimes teriam sido cometidos motivados pela ideologia nazista e em face de um projeto de poder que implicaria, até mesmo, secessão. 3. São considerados crimes políticos não apenas os descritos na Lei de Segurança Nacional, mas também outros crimes, desde que praticados com motivação e para fins políticos, assim considerados os que pretendam influir no jogo de forças partidárias ou ideológicas e os que coloquem em risco o Estado de Direito, o sistema republicano, a democracia ou o pluralismo. 4. Havendo indícios suficientes de que a quadrilha tenha feito também apologia à discriminação racial, revela-se prematura, no ponto, a absolvição sumária dos acusados.” 



    Os embargos declaratórios não foram conhecidos (eDOC 346, eDOC 374).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV e LV; 93, IX; e 109, IV, da Constituição Federal.



     



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, o recorrente, após tecer longas considerações acerca do instituto, alega o seguinte (eDOC 394, pp. 13-14):



    “NO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, resta bastante evidente a repercussão geral das matérias aventadas conforme se observa dos julgados transcritos no vertente arrazoado que demonstram que a decisão recorrida violou jurisprudência dominante deste Colendo STF.



    Desta forma, resta incontroverso que estão preenchidos os requisitos da repercussão geral previstos na Lei Adjetiva Civil que se aplica por analogia pela ensancha encampada no artigo 03° do Código de Processo Penal, vez que todos os temas do presente Recurso Extraordinário extrapolam o litígio do presente feito e interessam a toda a coletividade, sendo inegável a REPERCUSSÃO GERAL dos temas do vertente recurso”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



      “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



     Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, observo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ressalte-se também, que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente